Tribunal: TJDFT
Processo: 0741874-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO NA FORMA DO ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em relação a acórdão que determinou a incidência da taxa selic como índice de correção monetária sobre o montante consolidado do débito, incluindo juros e correção monetária devidos.
II. Questão em discussão
2. A questão em julgamento é eventual omissão do acórdão quanto à forma de aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida a partir da Emenda Constitucional n.o 113/2021, especialmente no que se refere à vedação à capitalização de juros (anatocismo), à proibição de cumulação com outros índices anteriores (como IPCA-E e juros da poupança), e à necessidade de se estabelecer expressamente que a SELIC incida de forma simples, exclusivamente sobre o principal, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa.
III. Razões de decidir
3. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. A aplicação da SELIC sobre o valor consolidado — entendido como o somatório do principal com atualização e juros até 08/12/2021 — não configura anatocismo, tampouco implica bis in idem, conforme jurisprudência pacífica.
5. É correta a incidência da taxa Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada.
6. A falta de vícios demonstra o interesse do embargante em rediscutir a matéria já enfrentada, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.